Tribunal: TCU
Processo: 015.595/2023-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de Aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido o ato de concessão de aposentadoria ao ex-servidor do Instituto Nacional do Seguro Social, Haidson Pedro Brizola da Silva, submetido à apreciação do Tribunal de Contas da União, nos termos do art. 71, inciso III, da Constituição Federal. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e 260 e 262 do Regimento Interno/TCU e na Súmula-TCU 106, em: 9.1. considerar legal e autorizar o registro do ato de concessão de aposentadoria de Haidson Pedro Brizola da Silva; 9.2. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé pelo beneficiário; 9.3. determinar ao Instituto Nacional do Seguro Social que, no prazo de 15 (quinze) dias a contar da ciência desta decisão, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, adote providências para regularização da falha financeira apontada, com a suspensão do pagamento da vantagem impugnada; e 9.4. encaminhar cópia deste Acórdão ao Instituto Nacional do Seguro Social e ao interessado.